Tribunal: TCU
Processo: 014.717/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9285/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto o ato de interesse das sras. Maria Aparecida Pedrosa Fernandes, Maria da Conceição Leão Pedrosa, Maria da Penha Leão Pedrosa, Maria das Graças da Costa Pinto, Maria de Fátima Leão Pedrosa e Maria Luzia Leão Pedrosa da Costa: 1. Processo TC- Processo 014.717/2024-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adriana Correa Ribeiro de Carvalho (XXX.389.578-XX); Cinara de Paula Coelho (XXX.367.787-XX); Luzildise Pereira dos Santos (XXX.972.877-XX); Maria Aparecida Pedrosa Fernandes (XXX.017.397-XX); Maria Luzia Leão Pedrosa da Costa (XXX.017.637-XX); Maria da Conceição Leão Pedrosa (XXX.972.387-XX); Maria da Penha Leão Pedrosa (XXX.173.987-XX); Maria das Dores Leão Pedrosa (XXX.418.677-XX); Maria das Graças da Costa Pinto (XXX.394.394-XX); Maria de Fátima Leão Pedrosa (XXX.001.807-XX); Regina Célia da Costa Pinto (XXX.352.804-XX); Rosângela Maria da Costa Pinto (XXX.394.554-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Comando da Marinha que encaminhe a este Tribunal, no prazo de quinze dias, o ato de concessão de reforma e subsequente alteração, se houver, do militar Manuel Ferreira Pedrosa.